Tribunal: STF
Processo: HC 236290
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 874.356/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes previstos no art. 201, §1º, I e II, da Lei 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) e no art. 288 do Código Penal.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferiu a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. 



    […]



    Acerca da controvérsia, consta da decisão que indeferiu o pedido liminar na origem o seguinte (e-STJ fls. 24/25, grifei): 



    Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do agente, exige-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; o primeiro representado pelos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito; o segundo é jungido à garantia das ordens pública e econômica, à conveniência da instrução do processo e a possível aplicação da lei penal. 



    No caso em tela, o fumus comissi delicti pode ser extraído da situação flagrancial e depoimento das testemunhas e autos de apreensão, entrega e encaminhamento. 



    Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. 



    A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade do custodiado e a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 



    Salienta-se que foram apreendidas no veículo do custodiado 71 barras de ferro que seriam utilizadas em ataques contra torcedores do Vasco da Gama.



    Ademais, os policiais informaram que no celular do custodiado foram encontradas mensagens em que torcedores organizavam a viagem para o jogo Vasco e Corinthians, inclusive ajustando o transporte de barras de ferro. 



    As circunstâncias da prisão revelam o envolvimento do custodiado com associação criminosa especializada na prática de violência em eventos esportivos (brigas de torcida). 



    A alegação de residência fixa e atividade laborativa lícita não obstam a segregação cautelar. 



    No que toca ao princípio da homogeneidade, a análise de questões acerca da possível fixação da pena em regime menos gravoso demanda dilação probatória. 



    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. 



    A princípio, verifica-se que o decisum apontou dados extraídos do caso concreto aptos a justificar a segregação cautelar imposta, razão pela qual não ressai, de plano, flagrante ilegalidade que autorize a superação do enunciado sumular referido. 



    Assim, a questão em exame necessita de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que O paciente é pai de família e responsável pela subsistência financeira de seus filhos Matheus Bacculli Carvalho (10 anos de idade) e Manuella Bacculli Carvalho (04 anos), ambos dependentes economicamente do pai e caso permaneça em cárcere os recursos financeiros de sua família estarão comprometidos gerando danos irreparáveis aos menores. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente